Tribunal: TJSP
Processo: 2177341-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO UNILATERAL – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – AUTOR MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO QUE NÃO DEVE SER INTERROMPIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.